Tribunal: STF
Processo: Rcl 48487
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NO CC 8.119. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. JUÍZOS SUSCITADOS DIVERSOS. 



    1. Agravo em reclamação ajuizada pelo Sindicato Nacional dos Aeronautas em face de acórdãos do Superior Tribunal de Justiça, proferidos nos autos dos CCs 134.991, 144.088, 145.691, 150.992, 159.766, 159.770, 157.191 e 167.856, suscitados por empresas do Grupo Canhedo Azevedo, integrantes do Grupo Econômico da Vasp. 



    2. Embora o reclamante tenha efetivamente figurado como parte interessada no CC 8.119, os juízos suscitados são diversos daqueles apontados nos processos de origem, assim como os suscitantes, conquanto integrantes do mesmo grupo econômico. 



    3. Ademais, o Supremo Tribunal Federal (STF) não conheceu do CC 8.119; isto é, não determinou qualquer providência no feito, tampouco reconheceu a competência de um juízo específico. De modo que não cabe falar, no caso, em descumprimento da decisão do STF.



    4.  Agravo a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.